Tribunal: TJBA
Processo: 0549889-18.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549889-18.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: E. M. B.

Advogado(s)
:
MARCOS LOURENCO DE ANDRADE SANTOS, GABRIEL SILVA MOREIRA, YAN VEGA CORREIA GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CUMULATIVA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COMPROVADA. PREVALÊNCIA DA GARANTIA DA SAÚDE E DA VIDA DO SEGURADO. PRAZO DE CARÊNCIA DE VINTE E QUATRO HORAS (24H). IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA. DANOS MORAIS DEVIDOS E MANTIDOS NO QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

o Código de Defesa do Consumidor é uma lei de origem constitucional (art.
5.º, XXXII
, da
CF
e art.
48
do
ADCT
), de interesse social (art.
1.º
do
CDC
). Inclusive, a própria defesa do consumidor é um princípio da ordem econômica brasileira (art.
170, V
, da
CF
), devendo esta hierarquia constitucional ser observada.

Portanto, diante de uma antinomia entre lei nova que regule uma relação jurídica de consumo específica, como a Lei nº 9.656/98, e o Código de Defesa do Consumidor, resolve-se em favor deste último.

Examinando os autos, verifica-se que, diante do estado de saúde crítico do autor, devida e suficientemente documentado pelas autoridades médicas, restou cabalmente comprovado o caráter grave e emergencial que justificasse a necessidade de internação.

Durante todo o período que o autor buscou atendimento no hospital credenciado pela ré, apresentou sucessivas pioras até o internamento realizado no Hospital Público Martagão Gesteira, onde o autor foi diagnosticado como portador de pneumonia e somente recebeu alta médica decorridos oito dias de internação, conforme Informe de Alta Hospitalar emitida pelo referido hospital.

Há de se ressaltar, ainda, que trata-se da vida de uma criança que, na época, tinha aproximadamente 5 (cinco) meses de vida. Atender emergencialmente bebês com poucos meses de vida que sofrem com sucessivos diagnósticos de doenças e evidentes pioras de saúde é uma medida essencial e moralmente justificável, tanto pela vulnerabilidade extrema, quanto pelo impacto no seu desenvolvimento futuro.

O acionante indubitavelmente necessitava de atendimento de urgência e emergência, motivo pelo qual o prazo estabelecido pela Lei nº 9.656/98, em seu artigo 12, V, c, que prevê prazo de carência a partir de 24 horas depois de ter sido assinado o contrato, para casos de urgência/emergência, já havia sido cumprido pelo apelado.

Assim sendo, a internação e o procedimento negado pela operadora apelante eram de cobertura obrigatória (art. 35-C da Lei nº 9.656/98) e tal negativa configura conduta abusiva.

Consequência lógica é o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por danos morais, pois tal fato certamente agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada, e de seus familiares.

O valor arbitrado na sentença de R$15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se justo e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual se mantém.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0549889-18.2018.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
.
e, como Apelado,
E. M. B.
,
representado por sua genitora
TATIANA BARBOSA SILVA
,
.
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora